Tribunal: STF
Processo: Rcl 80131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bruno de Avila Debom Rey, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0011343-90.2017.5.18.0221, ao argumento de que fora inobservado o comando firmado por esta Corte no julgamento da ADC nº 58/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação em face de Banco Bradesco S.A., que foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas. Informa que a decisão foi reformada em sede de recurso de revista, atribuindo-se à condenação uma carga de juros menos benéfica ao autor.

    3. Alega que o tribunal reclamado aplicou equivocadamente o que decidido na ADC nº 58/DF, inobservando a coisa julgada referente à taxa de juros estabelecida.

    4. Requer a procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão impugnada. Pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, julgada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, ao aplicá-la ignorando o trânsito em julgado do índice de correção monetária e juros de mora expressamente estabelecido na sentença condenatória.

    11. Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
 
VOTO-CONJUNTO:
(...)
6. Dispositivo
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017.  Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.”
 (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
    12. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):

    • Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.

    • Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”

    13. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

    14. Compulsando os autos, verifica-se que da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Goiás, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária, constou o seguinte (e-doc. 6, p. 10-12; grifos e destaques acrescentados):

“DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidirão juros e correção monetária, nos termos do art. 883 daCLT, bem como Súmulas 200, 211 e 381 e OJ-SDI1-400 do TST, adotando-se ainda como índice para a correção monetária o IPCA-E.
A atualização monetária é devida pelo índice do mês subsequente ao da prestação de serviços, a partir do dia 1o, nos termos da Súmula 381 do TST, acima indicada.
Por sua vez, os juros de mora são devidos a partir do ajuizamento da ação, correspondendo a 1% ao mês, incidindo sobre a importância pro rata die da condenação, já corrigida monetariamente, nos termos da também mencionada Súmula 200 do c. TST.
(...)
Assim, adotando-se os parâmetros da referida decisão, em face da modulação de efeitos, deverá incidir o índice da TRD até 25-03-2015, observada, porém, a preservação das situações jurídicas consolidadas resultantes dos pagamentos efetuados nos processos judiciais, em andamento ou extintos, em virtude dos quais foi adimplida e extinta a obrigação, ainda que parcialmente, e o IPCA-E, a partir de 26.03.2015. Como o índice é aferido mês a mês e incide no mês subsequente à prestação de serviços, em liquidação incidirá o IPCA-E a partir do mês de abril de 2015.”

    15. Como se vê dos trechos acima transcritos, a sentença, proferida em 21/04/2018, dispôs expressamente sobre o índice de correção monetária e a taxa de juros a serem aplicados.

    16. Em face da referida sentença, a parte ora beneficiária interpôs recurso ordinário, cujas matérias impugnadas foram, em suma, as seguintes (e-doc. 8, p. 3): 

“(...) a) indenização de 1/3 da remuneração pelo acúmulo de funções de bancário e corretor de produtos securitários; b) indenização pela utilização de veículo próprio nas viagens /deslocamentos a serviço do banco; c) adicional de risco pelo transporte de valores entre as cidades de Jussara/GO, Santa Fé/GO, Itapirapuã/GO e Novo Brasil/GO; d) indenização por dano moral por trabalhar em Postos de Atendimento - PAs sem as condições mínimas de segurança; e) multa do artigo 467, da CLT; f) honorários advocatícios de sucumbência, bem como a indenização pela conduta ilícita do réu ter levado à contratação de Advogado particular; g) reflexos correspondentes em DSR (sábados, domingos e feriados), horas extras, PLR, 13° Salários, férias mais o correspondente 1/3, FGTS e devidos recolhimentos do INSS.”

    17. Nota-se, com clareza, que a matéria relativa aos juros e à correção monetária não foi alvo de impugnação pelo recurso ordinário, tornando-se insuscetível de rediscussão por força da preclusão. Efetivamente, há de se assentar os efeitos da coisa julgada à matéria não impugnada, em respeito à extensão do efeito devolutivo do recurso em questão, relembrando-se o brocardo “tantum devolutum quantum apelatum”.

    18. O presente caso atrai, portanto, a aplicação do seguinte trecho da ementa em que modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADC nº 58/DF:

“(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.”

    19. Como se verifica do trecho acima colacionado, às sentenças transitadas em julgado antes do julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, realizado em 18/12/2020, devem ser adotados os critérios de correção e juros estabelecidos na condenação - quando definidos. No presente caso, observa-se que a sentença, proferida em 21/04/2018, teria transitado em julgado - naquilo que toca à correção e aos juros - em 09/07/2018, revelando-se inaplicáveis, portanto, à espécie, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em cotejo. 

    20. Com efeito, o acórdão reclamado não está em conformidade com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, em sua integralidade, pois, havendo manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária e juros, na sentença exequenda, inviável sua posterior alteração, em respeito à coisa julgada.

    21. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, na parte em que conflitante com o a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e determinar que outro seja proferido em observância aos critérios estabelecidos na modulação dos efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator